Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024848-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS LINHARES DA SILVA - CPF: 045.537.901-73 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024848-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vinicius Linhares da Silva

Recorrido(s):

Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO REALIZADO PELA LOJA À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR NA FATURA SEGUINTE. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. o Autor, em suas razões recursais, afirma que efetuou a aquisição de Monitor Gamer junto a loja Magalu, no valor de R$ 1.458,53, a ser pago em 10 prestações mensais de R$ 145,88, por meio do cartão de crédito da reclamada. Argumenta que o produto não foi entregue, em razão disso a loja providenciou o estorno da venda, no entanto a reclamada não providenciou o cancelamento das parcelas, que continuam sendo descontadas no cartão de crédito.

2. Em análise dos autos, vejo que a compra não foi paga à vista, mas sim de modo parcelado (10 prestações). O estorno realizado pela loja foi do valor integral da compra, isto é, R$ 1.458,53, realizado para a administradora do cartão de crédito, em 18/06/2021, logo a administradora repassou o valor integral ao cartão do autor, na fatura seguinte, isto é, de julho/2021, abatendo proporcionalmente o saldo devedor, id 138298172.

3. Desta forma, a continuidade dos débitos das parcelas é válida, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, que recebeu o estorno à vista, de uma compra realizada de modo parcelado.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Compulsando os autos, verifico que houve o estorno do valor de R$ 1.458,53, referente ao produto adquirido, sendo que tal quantia foi repassado ao cartão do reclamante, abatendo o saldo devedor existente da fatura com vencimento em 10/07/2021. (id 61496809) A parte reclamante não impugnou a alegação de que o estorno fora realizado administrativamente, limitando-se a pugnar pelo arbitramento de danos morais, pelo que tenho como incontroversos os fatos apresentados pela defesa. Com relação aos danos morais, a situação narrada na inicial pela parte reclamante leva ao reconhecimento do mero aborrecimento. Houve estorno integral do valor questionado em prazo razoável. Com efeito, infortúnios como o que o reclamante vivenciou, não obstante reconhecidamente tragam transtornos de toda a ordem, pela pequena amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - são insuficientes a legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral.”

5. Ademais, o comunicado enviado pela loja ao recorrente, id 138298155, já lhe informava da possibilidade do estorno demorar até duas faturas para ser efetuado, pois dependeria da data de fechamento da fatura do cartão, logo, não houve falha na prestação do serviço pela recorrida que estornou o valor integral da compra, na fatura seguinte ao recebimento da importância pela loja.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022